Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725960-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): JOÃO GONÇALVES DO CARMO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0708449-11.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor de JOÃO GONÇALVES DO CARMO, rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa e a prejudicial de prescrição, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV (s), nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no id. 131453222. Alega haver: a) prescrição; b) prejudicial externa; c) excesso de execução no valor de R$ 22,35 (vinte e dois reais e trinta e cinco centavos). Ouvida, a credora refutou, em parte, as teses da impugnação consoante id. 131687365. Aduziu que a prescrição já foi afastada pelo juízo em que tramita a ação coletiva; que concorda com o valor indicado pelo DF. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Do excesso de execução no valor de R$ 22,35 (vinte e dois reais e trinta e cinco centavos). Diante da anuência da credora ao valor indicado pelo DF, mister homenagear o consenso. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação, fixo o valor do débito em R$ 3.621,78, e homologo o cálculo de id. 131453223. Em face da sucumbência, arcará o exequente com honorários advocatícios no montante de R$ 100,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de id. 129300739, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Foi, ainda, deferido destaque de honorários contratuais, conforme instrumento de id. 128993152). Intime-se a exequente a instruir o feito com o relatório analítico do cálculo, de onde se pode extrair a base de cálculo do valor apurado na perícia, no prazo de cinco dias. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize o cálculo. Intimem-se as partes a tomarem ciência da atualização e, logo após, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Em suas razões recursais, o Distrito Federal repisa os argumentos: a) ocorrência da prescrição da pretensão de executar individualmente a sentença, seja com fundamento no art. 1o[1] do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150[2] do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877[3]) ou com fundamento no art. 9o[4] do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; e b) impossibilidade de prosseguimento do feito de origem, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC[5], tendo em vista a pendência de julgamento de recurso interposto contra decisão que afastou a prescrição, proferida nos autos dos embargos à execução da sentença coletiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que se evite a expedição de RPV, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. De início, anota-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, em andamento até a presente data. Não se entende pela configuração da alegada prescrição, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) Assim sendo, afasta-se a prejudicial de prescrição. Razão não assiste ao Distrito Federal quanto à questão da prejudicialidade externa. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao REsp interposto na ação executiva, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento. Caso contrário, haverá atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. CONTINUIDADE. PROCESSO EXECUTÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. A simples pendência de julgamento de agravo de instrumento não é situação capaz de obstar o prosseguimento do feito. Caso contrário, haverá atribuição de efeito suspensivo de modo transverso, o que é defeso pela norma. 2. Não havendo efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, a execução pode seguir seu curso normal na origem, sendo desnecessária a espera a que se sujeitaria o exequente para levantar os valores penhorados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 981353, 20160020372575AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 213/226) Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] [1] Decreto 20.910/32 - Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem [2] Súmula 150 do STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. [3] Tema 887 STJ _ O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. [4] Decreto 20.910/32 - Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [5] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente